Tribunal: TJDFT
Processo: 0715534-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715534-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE LUIZ BOANOVA FILHO RECORRIDO: MARCELO SILVEIRA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Ausente a intempestividade do recurso de apelação do querelado, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Sendo as circunstâncias fáticas narradas na sentença coerentes com aquelas narradas na queixa-crime e com as provas orais coligidas aos autos, afasta-se a tese de ofensa ao princípio da congruência e, por conseguinte, o pedido de reconhecimento de nulidade por suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de injúria cometidos pelo querelado pelo conjunto probatório presente nos autos, sobretudo, diante da evidência do proferimento de palavras e frases ofensivas, tanto por meio de material publicado nas redes sociais como por meio de ofensa relatada em um evento público diante de várias pessoas, deve ser mantida a sua condenação. 4. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 140 do Código Penal, 381, incisos II e III, 383 e 619, todos do Código de Processo Penal, afirmando que “Desde a oportunidade processual de pedido de declaração (Art. 382 CPP) da Sentença (ID 31873353), e mesmo de apresentação das Razões de Apelação (ID 32320164 pg. 02), ralhava a Defesa do Recorrente sobre ofensa ao Primado Constitucional do Devido Processo Legal, então esboroado pela inexistência, na Sentença recorrida, da exposição sucinta determinada pelo Artigo 381, II, do Código de Processo Penal”. Pontua que as disposições processuais do Direito Positivo não são meras recomendações ao Estado Juiz, mas sim regras que subordinam a atuação do Magistrado. Suscita negativa de prestação jurisdicional. Ressalta, ainda, que o juiz da causa praticou a incongruente condenação do recorrente pelo cometimento de crime contra a honra subjetiva de quem não se sentiu atacado em sua honra subjetiva. Tece diversas considerações quanto aos fatos narrados na queixa-crime. Assim, pede seja desfeita a condenação do recorrente pelos 3 (três) crimes de injúria que lhe são atribuídos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IV, ambos da Constituição Federal, diante da mácula da sanidade do devido processo legal e da negativa de prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque STJ já assentou que “Não vislumbra-se ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento” (AgRg no AREsp n. 2.101.521/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022) e que “Se o acórdão recorrido examinou as teses recursais, eventual desacolhimento da irresignação do recorrente não se confunde com omissão, consubstanciada na negativa de prestação jurisdicional, não havendo cogitar em violação ao art. 619 do CPP” (AgRg no AREsp n. 1.980.372/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 30/9/2022). Também não deve subir o apelo especial quanto à mencionada afronta aos artigos 140 do Código Penal, 381, incisos II e III, e 383, ambos do Código de Processo Penal, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais em debate demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extremo em relação à indicada transgressão ao artigo 93, inciso IV, da CF, uma vez que a fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo do dispositivo constitucional tido por malferido, sob pena de incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Logo, “O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1379953 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 29-06-2022 PUBLIC 30-06-2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028